Tribunal: TJSP
Processo: 0000707-50.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica (artigo 129, § 9° do CP) e Ameaça (art. 147 do CP) - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica (artigo 129, § 9° do CP) e Ameaça (art. 147 do CP) - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova pericial - Dosimetria da pena - Necessária readequação - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Incidência da súmula n. 588 do STJ - Incabível a aplicação do "sursis", ante a ausência dos requisitos legais - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000707-50.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante FLÁVIO PIRES
BATISTA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 20932
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0000707-50.2017.8.26.0073
Apelante: Flávio Pires Batista Filho
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Comarca: Avaré
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal no âmbito de
violência doméstica (artigo 129, § 9° do CP) e Ameaça (art. 147
do CP) - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade -
Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente
demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que,
ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo
noutros elementos probatórios, a exemplo da prova pericial -
Dosimetria da pena - Necessária readequação - Inviável a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos -
Incidência da súmula n. 588 do STJ - Incabível a aplicação do
“sursis”, ante a ausência dos requisitos legais - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Flávio Pires Batista Filho
contra a r. sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o à pena de 09 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso nos artigos
129, parágrafo 9°, e 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, sustentou a ausência de prova
suficiente para embasar o decreto condenatório, pugnando por sua absolvição, com
fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a
redução do aumento de um terço para um sexto referente a agravante da reincidência, além
da aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
pelo Ministério Público (pp. 143/147), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento do apelo Defensivo (pp. 157/161).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
3
Infere-se dos autos, que o Apelante Flávio Pires Batista Filho foi
denunciado por infração aos artigos 147 e 129, parágrafo 9°, cumulado com o artigo 69,
todos do Código Penal, porque no dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 9h30 mim, na
Avenida Tereza Lobo, n. 563, Bairro do Braz, cidade e comarca de Avaré, prevalecendo-
se de relações domésticas e familiares contra a mulher na forma da Lei no 11.340/06,
ameaçou sua companheira por palavras de causar mal injusto, bem como ofendeu a
integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pelos crimes
referidos, em sentença contra a qual se insurge por meio do recurso de apelação interposto.
No tocante ao pedido de absolvição sob o argumento de que não existiria
prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto probatório é
cristalino apontando a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao Apelante.
A existência dos crimes (materialidade) e a respectiva autoria vêm
comprovadas por intermédio do boletim de ocorrência (pp. 05/06), laudo pericial
(pp.07/08), bem como pelas declarações prestadas pela vítima em solo policial (p. 09),
como sob o crivo do contraditório.
Com efeito, os elementos informativos colhidos durante a investigação
policial e as provas produzidas durante a instrução criminal, revelam que o Apelante, no
dia, hora e local mencionados na inicial acusatória realmente praticou os crimes de ameaça
e de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a sua companheira.
A vítima, em suas declarações relatou que estava separada do acusado há
dois meses, porém ele não aceitava a separação, informando, inclusive, já ter sido o réu
preso pela Lei Maria da Penha. Disse que após pernoitar em sua residência, ele a ameaçou
de morte com uma faca e foi agredida fisicamente com arranhões (p. 09).
Nesse ponto, registre-se que deve se dar especial relevância as palavras
da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros
elementos probatórios, a exemplo do exame pericial realizado, no qual se atestou ter
sofrido lesão corporal de natureza leve consistente na escoriação no lado esquerdo do
pescoço e hematoma no braço direito (p. 07/08).
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
4
“APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaças. Artigos 129, §9, e 147,
caput, por duas vezes, em concurso material. Preliminar de prescrição. Inocorrência.
Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos
autos. Palavras das vítimas que dão conta da prática do delito. Força probante das
declarações prestadas de forma firme e convincente, quando em harmonia com o
conjunto probatório. Inexistência, em concreto, de contradições ou elementos de
convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Laudo pericial comprobatório da
lesão corporal de natureza leve. Dolo comprovado. Dosimetria da pena, entretanto, que
comporta adequação. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP;
Apelação 0018655-85.2012.8.26.0006; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara
Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data
de Registro: 28/11/2016)
“Apelação defensória Violência doméstica Lesão corporal Materialidade e autoria
comprovadas Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório Palavra da
vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial relevância Precedentes
Exame de corpo de delito a roborar sua versão Condenação que se sustenta Pena e
regime mantidos "Sursis" que comporta alteração nas condições Recurso provido
em parte” (TJSP; Apelação 0030142-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Ivan Sartori;
Órgão Julgador: 12a Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra
Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018).
Verifica-se que a testemunha Mariana, filha do casal, registrou que seu
pai já foi preso por ter agredido a sua mãe. Alegou que no dia dos fatos viu quando ele
acordou, pegou uma faca e passou a ameaçar e a agredir a sua mãe.
O Apelante, por sua vez, na fase policial, negou os fatos a ele atribuídos.
Alegou em defesa, que a própria vítima teria se arranhado e imputado a ele as agressões.
Negou também tê-la ameaçado, afirmando que ela é quem teria pegado a faca para furá-lo.
Em seu interrogatório judicial negou a prática dos delitos, ratificando a versão apresentada
anteriormente. Em que pese a negativa, os elementos fático-probatórios
consubstanciados nas declarações da vítima, na prova testemunhal e pericial, demostram
que o Apelante ameaçou como agrediu a integridade de sua ex-companheira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
5
Registre-se que a alegação de ter ocorrido suposto perdão da vítima, não
retira a legitimidade do Ministério Público de propor a ação penal ou de impedir a
condenação do réu, posto se tratar de crime de ação penal pública incondicionada,
conforme já reconhecido no enunciado sumular n. 542 do STJ : “ A ação penal relativa
ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública
incondicionada”.
Portanto, demonstrada a conduta delitiva praticada pelo Apelante
referente aos crimes de ameaça e de lesão corporal contra a sua companheira, no contexto
de violência doméstica e familiar, não há como prosperar a tese absolutória.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria da pena e do
regime de cumprimento de pena.
Na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do
mínimo legal, isto é, em 04 meses de detenção para o crime de lesão corporal e 01 mês e
15 dias de detenção para o delito de ameaça, por considerar desfavoráveis as
circunstâncias judiciais relativas a conduta social e personalidade do réu e seus maus
antecedentes.
No que tange aos maus antecedentes, verifica-se que o Apelante registra
condenações pretéritas, inclusive uma delas pela prática do crime de lesão corporal (art.
129, § 9°, do CP) aptas a configurar a referida circunstância judicial, de acordo com a
certidão anexa as pp. 63/65.
Registre-se que havendo diversas condenações anteriores com trânsito
em julgado, não há de falar em bis in idem, se uma for considerada como maus
antecedentes e outra como reincidência, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, destaca-se aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. DOSIMETRIA. CRIME DE
DESACATO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS TRANSITADAS EM JULGADO. 3.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES E
NA
CULPABILIDADE.
RAZOABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
6
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
2. Não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito em
julgado para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente, desde que
uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra, na segunda fase da
dosimetria.
3. Mostra-se razoável o aumento da pena-base em 2/6 (dois sextos), diante da valoração
negativa dos maus antecedentes e da culpabilidade.
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 268.659/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014)
Todavia, quanto a fundamentação exposta na r.sentença quanto a
conduta social e a personalidade do réu negativamente valoradas, registre-se que
eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não usadas para caracterizar a
reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase, a título de antecedentes
criminais.
A respeito, destaca-se:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA
PENA.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM
CONDENAÇÃO
ANTERIOR
TRANSITADA
EM
JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a
vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para
tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por
fato anterior".
2. Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações
definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como
personalidade voltada para o crime.
3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade
deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos
antecedentes - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram
previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal. Aquela
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos
concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir
do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
7
considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se
confundem.
4. O legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade - mesmo que ainda
vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para
a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a
devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar
que entender mais adequado e justo ao caso concreto.
5. Com o permissivo da lei, é legítimo que o (a) Magistrado (a), na hipótese de haver
mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, eleve a pena, por
exemplo, acima do patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a existência de
múltiplas sentenças penais definitivas denotam que seus antecedentes lhe são mais
desfavoráveis. Respeita-se, concomitantemente, o princípio da legalidade e da
individualização da reprimenda. Precedentes.
6. Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus a fim de reformar o acórdão
impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de dosimetria, a valoração
negativa da circunstância judicial referente à personalidade, ficando a pena final
quantificada em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
21/02/2019, DJe 11/03/2019)
Além disso, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça para a valoração da personalidade do agente é dispensável a existência
de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou psicologia
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014).
Portanto, no presente caso, considerando-se a existência de duas
condenações definitivas, sendo uma delas pela prática de idêntica infração penal aqui
examinado, entende-se razoável a exasperação da pena em um quinto, resultando 03
meses e 18 dias de detenção para o crime do artigo 129, § 9°, do Código Penal e 01 mês e
06 dias de detenção para o delito do artigo 147 do Código Penal.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência com base na
certidão encartada as pp. 67/68, as penas foram aumentadas, fixando a pena de 06 meses
de detenção para o crime de lesão corporal e 02 meses de detenção para o delito de
ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
8
Com efeito, tratando-se de réu reincidente, mostra-se adequado o
aumento da pena na segunda etapa da dosimetria, em razão da incidência da agravante
prevista no do artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto a reiteração delitiva
demonstra maior reprovação da conduta do Apelante, ensejando, desse modo, a
exasperação da pena, com fundamento no principio da individualização da pena.
Contudo, reputa-se desarrazoado o acréscimo operado, motivo pelo qual
reduz para um sexto, por não se tratar de réu reincidente específico, resultando as penas de
04 meses e 06 dias de detenção e de 01 mês e 12 dias de detenção, respectivamente, para os
crimes de lesão corporal e de ameaça.
Nessa fase, ainda, fica mantido o aumento decorrente da agravante
prevista no artigo 61, inciso I, alínea “f”, aplicado na r.sentença para o delito de ameaça,
no patamar de um sexto, perfazendo a pena de 01 mês e 19 dias de detenção.
Na etapa derradeira, não foram aplicadas causas de diminuição ou de
aumento de pena, perfazendo a pena de 04 meses e 06 dias de detenção para o delito de
lesão corporal e 01 mês e 19 dias de detenção para o de ameaça.
Por fim, somada as penas, em atenção a regra do artigo 69 do Código
Penal, em definitivo tem-se 05 meses e 25 dias de detenção, a ser cumprida no regime
semiaberto, por se tratar de réu que ostenta registros de maus antecedentes e reincidência,
conforme autoriza o disposto no artigo 33, parágrafos 2° e 3°, artigo 59, ambos do Código
Penal.
Anote-se inviável a substituição da pena privativa por restritiva de
direito, haja vista tratar-se de crime com emprego de violência, expressamente vedado, de
acordo com o disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal e enunciado sumular n.
588 do STJ “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos”.
No mais, incabível o pleito de suspensão condicional da pena, porquanto
não preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos I e II do artigo 77 do Código
Penal.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação interposto para readequar a reprimenda, impondo-se ao Apelante a pena de 05
meses e 25 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por infração aos artigos 129, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000707-50.2017.8.26.0073 -Voto no
9
9°, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, mantendo-se no mais a r.sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques - relator